Tribunal: TJDFT
Processo: 0711283-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo Distrito Federal em face da r. decisão (ID 60149103 do processo de origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer que lhe move L. F. dos S., deferiu tutela de urgência para compelir o Agravante a fornecer medicamento, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por L. F. D. S., representada por seu genitor Thiago Ferreira da Silva, contra o DISTRITO FEDERAL, para obter provimento judicial que imponha ao requerido a obrigação de lhe fornecer o medicamento DIAZÓXIDO 100mg, oral, fármaco não padronizado pelo SUS, nos termos da prescrição médica. Assevera a presença dos requisitos cumulativos fixados pelo STJ quando da análise do Tema 106 dos Recursos Repetitivos. É o breve relatório. Decido. De acordo com o Enunciado 192 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ "sempre que possível as decisões liminares de saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleos de Apoio Técnico em Saúde - NATS - ou similares". Dessa forma, verifica-se que os feitos relacionados a esse tipo de medicação encerram uma análise mais aprofundada da documentação médica que instrui a inicial, tanto em face dos requisitos exigidos no Tema 106 do STJ, como pela recomendação do CNJ. Nesse contexto, dada a maior complexidade da matéria, fixo a competência desta Vara de Saúde para apreciar o feito. Em caso de pedido de medicação não padronizada pelo SUS, o Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão do fármaco pelo Estado: imprescindibilidade do tratamento, ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para tratamento da moléstia, incapacidade financeira (necessidade) e registro da medicação na ANVISA. Da imprescindibilidade do tratamento Os laudos médicos, ID 60120743 (Hospital Universitário de Brasília) e ID 60120744 (Hospital da Criança de Brasília), indicam que a paciente – de 2 meses e 27 dias de vida, atualmente internada na UTI do Hospital da Criança – já se submeteu a todas as possibilidades de tratamento disponibilizadas rotineiramente pelo SUS, em doses máximas, mas, ainda assim, não obteve melhora. Da ineficácia dos fármacos ofertados pelo SUS Indica, também, que inexiste medicamento com atividade terapêutica similar oferecido pelo SUS. Da incapacidade financeira: Consta dos autos que o representante legal da parte autora é autônomo e reside na Região Administrativa do Cruzeiro Novo-DF. Assim, estimo comprovada sua hipossuficiência para o custeio do tratamento. Exigência de registro na ANVISA: No pedido formulado mencionou-se que o medicamento não é comercializado no Brasil e não há registro na ANVISA, conforme a inicial, ID 60120722 – págs. 3/4 e o relatório médico, ID 60120743 – pág. 3. Tal fato, a princípio, caracteriza a competência da Justiça Federal para apreciar da demanda, devendo o feito ser declinado. Contudo, nesta data, em consulta ao site da ANVISA, verifiquei que consta registro do fármaco, na classe terapêutica dos vasodilatadores, com validade até o mês de outubro de 2029 (vide arquivo anexo – PDF). Verifiquei, ainda, que no pedido médico consta “diazóxido oral” e na consulta ao site da ANVISA há referência a “solução injetável”, divergência que poderá ser significativa. Tais questões poderiam ser dirimidas mediante consulta ao NATJUS/TJDFT. Porém, o encaminhamento do parecer demandaria tempo, incompatível com o quadro clínico da paciente, bebê de 2 meses e 27 dias de vida, internada em UTI, em “perigo de vida e possibilidade de comprometimento neurológico”, conforme o médico assistente, ID 60120743 – pág. 2. Assim, em juízo de cognição sumária – até a juntada aos autos do parecer do NATJUS/TJDF, que será requisitado nesta oportunidade – considero satisfeitas as exigências para o fornecimento da medicação não padronizada pelo SUS, conforme TEMA 106/STJ. Por outro lado, o artigo 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese sob análise, os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, ante os documentos médicos juntados com a inicial. Caracterizado, portanto, o primeiro requisito. Ademais, também está presente a urgência da tutela, tendo em vista que, de acordo com o já citado relatório médico, ID 60120743 – pág. 2. 1 _ Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar ao DISTRITO FEDERAL que forneça à parte autora o medicamento DIAZÓXIDO 100mg, oral, na forma e durante o período prescritos pelo médico assistente, ID 60121595, CONDICIONADA à apresentação de relatório médico semestral atestando: I) a eficácia da medicação no controle da doença; II) a imprescindibilidade de manutenção do tratamento e III) a inexistência de medicamento com atividade terapêutica similar padronizado pelo SUS. A primeira dose do medicamento deverá ser fornecida no prazo de 5 (cinco) dias úteis.” Alega o Agravante, em resumo, que a r. decisão afronta os precedentes do c. STJ e do e. STF sobre a matéria, uma vez que impõe o fornecimento de fármaco não registrado na Anvisa. Assevera que, a despeito das conclusões do d. Juízo a quo, o medicamento registrado na Anvisa tem apresentação apenas injetável e indicação como vasodilatador. Pede a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão até o julgamento deste recurso. É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme é possível extrair das informações colacionada pelo Agravante, no RE 657718 (Tema 500) o c. STF, ao desobrigar os entes públicos a fornecer medicamentos sem registro na Anvisa, excepcionou algumas situações como “a existência de registro em agências estrangeiras de renome e a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil”. Portanto, não há uma vedação peremptória, merecendo cada caso a devida análise no âmbito do Poder Judiciário. Em consulta ao e-Natjus, do Conselho Nacional de Justiça, verifiquei que a Nota Técnica 2467, de 13 de março de 2020[1], atesta a eficácia do medicamento para caso semelhante ao analisado nos presentes autos. Confira-se, a propósito, a conclusão do referido estudo: “Conclusão Justificada: Favorável Conclusão: CONSIDERANDO o diagnóstico de hipoglicemia com hiperinsulinismo, conforme dados clínicos acostados ao processo. CONSIDERANDO que na situação acima o tratamento de primeira linha é o diazóxido, sem substitutos com efeito semelhante disponível no SUS e mesmo perfil de segurança, fato corroborado por diretrizes internacionais e inclusive pela sociedade brasileira de pediatria. CONSIDERANDO a necessidade da prevenção de sequelas a longo prazo (por exemplo, epilepsia, déficits cognitivos, microcefalia) e de hipoglicemia prolongada e / ou recorrente com sintomas neurológicos agudos (por exemplo, convulsão, letargia, coma) CONSIDERANDO que as hipoglicemias podem ter repercussão clínica grave incluindo risco demorte. CONCLUI-SE que HÁ EVIDÊNCIA do uso do DIAZOXIDO no tratamento da hipoglicemia hiperinsulinemica e que há elementos técnicos suficientes para sustentar a indicação da medicação pleiteada em regime de urgência. Há evidências científicas? Sim Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM? Sim Justificativa: Com risco potencial de vida” Os laudos médicos juntados aos autos vão ao encontro de tais conclusões, valendo destacar a urgência do tratamento, sob pena do risco de comprometimento neurológico e até de morte da menor (IDs 60120743 e 60120744 dos autos de origem). Também é possível extrair dos laudos médicos que a Agravada se encontra internada em leito de UTI e que, em caso de sucesso do tratamento indicado, poderá ser tentada a “desospitalização” (ID 60120743, p. 2 dos autos de origem), fato relevante, se considerado o custo da internação para o Distrito Federal. Ressalto, ainda, a Instrução Normativa 1/2014 da Anvisa[2], que “Dispõe sobre a lista de medicamentos liberados para impostação em caráter excepcional”, contempla o Diazóxido, cápsula e suspensão oral, nas concentrações de 50mg, 100mg e 50mg/ml. Importante registrar, por fim, que o Despacho Técnico no 120/2020, elaborado pela Gerência de Apoio Científico na Área de Saúde da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, embora indique no item VIII como tratamento alternativo padronizado a utilização de Octreotide e Glucagon, menciona no item III da Conclusão que “segundo relatório médico, a autora já foi submetida a tratamento com hidrocortisona, glucagon e octreotida. O médico ressalta que não há medicamento com atividade similar no SUS” (ID 15907812, pág. 3). Esses elementos, a meu sentir, demonstram a razoabilidade da decisão adotada pelo d. Juízo a quo, que poderá ser revista pelo próprio magistrado após a apresentação do parecer oriundo do Natjus/TJDFT, conforme restou consignado na r. decisão atacada. Acrescente-se que o periculum in mora, neste momento, milita em favor da Agravada, haja vista o estado de saúde dela. Assim, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Após, à douta Procuradoria de Justiça, tendo em vista que o direito pleiteado atinge interesse de incapaz. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator [1] https://www.cnj.jus.br/e-natjus/notaTecnica-dados-pdf.php?output=pdf&amp;token=nt:2467:1589290833:7671818c0f0ec5c275820bb8bc0b97bb83457cec6964c6b2e1da742a4df61f03 [2] http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/5548146/IN_01_2014_COMP.pdf/6458c7fc-a4b7-4b66-b8d3-7c73e99d9252